Tribunal: TJES
Processo: 5001771-41.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001771-41.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000117-16.2020.8.08.0030

RECORRENTE:
PAULO ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BRADESCARD S.A.

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 CMN. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito c/c indenização por dano material e moral ajuizada por PAULO ALVES DOS SANTOS em face do BANCO BRADESCARD S.A.

Em síntese, o requerente alega que é titular do cartão de crédito Casas Bahia – Bradescard nº 4220 5384 7133 4032 desde maio de 2015 e sempre adimpliu corretamente com o pagamento das faturas provenientes do cartão.

Todavia, sobre sua fatura que venceu em 20/06/2021, ele somente realizou o seu pagamento integral no dia 07/07/2021. Na fatura com vencimento de 20/07/2021, ele realizou o pagamento na data de 23/07/2021. No entanto, na fatura com vencimento de 20/08/2021 ele descobriu que o débito da fatura de junho e julho foi parcelado automaticamente pelo banco, mesmo ele tendo quitado integralmente os valores.

Em sede de contestação a requerida alega, preliminarmente, a incompetência do juizado especial diante da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, afirma que o autor realizou o pagamento da fatura de 20/06 após seu vencimento e o mesmo ocorreu com a fatura de 20/07, por isso, em atenção à resolução 4549/2017 do Bacen, o débito foi parcelado automaticamente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

17. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

18. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4261252, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma, uma vez que o parcelamento feito pelo banco é ilegal e que ele realizou o pagamento integral das faturas do cartão de crédito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

Pois bem, o Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução nº 4.549/2017, criou limitações em relação aos parcelamentos via créditos em rotativos de cartão de crédito para evitar o superendividamento dos consumidores, notadamente em razão das elevadas taxas de juros das operações praticadas pelas instituições financeiras.

A propósito:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Verifica-se que a intenção do ato normativo é obrigar as instituições financeiras a oferecerem uma solução de parcelamento para o cartão de crédito mais favorável e vantajoso ao consumidor. A resolução não estabelece que o parcelamento ocorra ao livre arbítrio da instituição financeira, de modo que deverá contar com a concordância do consumidor, que poderá alcançar alternativas para a quitação da dívida.

No caso em questão a ordem dos acontecimentos foi a seguinte:

em 20/06/2021 a fatura venceu no valor R$1.931,74; diante da inadimplência, esse valor foi passado para a próxima fatura;

no dia 07/07/2021 o autor pagou valor R$1.931,74;

na data de 20/07/2021 a fatura venceu no valor de R$2.626,95, incluindo o valor da fatura anterior; nesse momento, o banco parcelou automaticamente o débito pendente do autor;

no dia 23/07/2021 o autor pagou R$699,20, valor referente as despesas do mês de julho;

em 20/08/2021 - fatura venceu no valor de R$1.034,91, nessa fatura foi creditado o valor de R$1.931,74 e R$699,20

Dessa forma, como pode ser observado, no dia 07/07 o autor realizou o pagamento da fatura antes do vencimento da subsequente. Portanto, resta evidente que o consumidor não pretendia parcelar a fatura, certo que quitou integralmente o valor antes mesmo do vencimento da fatura do mês subsequente, assim, percebe-se que a conduta da recorrida foi contrária à Regulamentação supramencionada.

Neste sentido tem sido o entendimento do Egrégio tribunal de Justiça do Espírito santo:

APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO.
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. PAGAMENTO NO VALOR TOTAL COM ATRASO, MAS ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA DO MÊS SUBSEQÜENTE.
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ARBITRÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Encontra-se pacificado, tanto em sede doutrinária, como na jurisprudência pátria, que em demandas envolvendo relações de consumo, tal qual a que ora se apresenta, a indicação de pessoa jurídica diversa da contratada, mas que pertença ao mesmo grupo econômico, não é causa de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a Resolução nº 4.549 do Banco Central, é vedado à instituição financeira proceder ao financiamento automático do valor referente à fatura adimplida em atraso, mas antes do vencimento da fatura subsequente. 3. Nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes - como no caso nos presentes autos -, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, independe de prova. Precedentes do STJ e do TJES. 5. Relativamente à fixação do montante indenizatório, cumpre lembrar que o operador do direito deve se ater aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o valor arbitrado estar apto a cumprir o caráter compensatório e punitivo da condenação: Compensatório para a vítima, em uma espécie de contrapartida financeira para o mal que lhe acometeu, e punitivo para o causador do dano, como efeito da própria condenação. 6.
Quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Apl 0024213-25.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 12/08/2019; DJES 22/08/2019) (g.n).

Assim, o parcelamento deverá ser cancelado, e o consumidor ressarcido das parcelas que tenham sido quitadas, a restituição deverá ser de maneira simples, visto que não restou demonstrado ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Tendo em mente os parâmetros indicados, penso que o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de piso, a fim de:

A) DECLARAR inexistente os débitos que foram parcelados e CONDENAR a recorrida em danos materiais, a fim que proceda com a restituição dos valores pagos pelo consumidor pelo parcelamento, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso (desembolso) e com juros moratórios a partir da citação.

B) CONDENAR a recorrida, a reparar os danos morais sofridos pelo recorrente, no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)